Tribunal: TJSP
Processo: 1003557-61.2021.8.26.0286
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Jair de Souza
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-03

Ementa:
APELAÇÃO. Compromisso de compra e venda de imóvel. Distrato por iniciativa da parte adquirente. Atraso na entrega da obra. Preliminares de impossibilidade jurídica do pedido, falta de interesse de agir e inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor. Descabimento. Pacto de alienação fiduciária que não obsta a incidência do Código de Defesa do Consumidor. Pontualidade dos pagamentos.

Ementa:
APELAÇÃO. Compromisso de compra e venda de imóvel. Distrato por iniciativa da parte adquirente. Atraso na entrega da obra. Preliminares de impossibilidade jurídica do pedido, falta de interesse de agir e inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor. Descabimento. Pacto de alienação fiduciária que não obsta a incidência do Código de Defesa do Consumidor. Pontualidade dos pagamentos. Inaplicabilidade da Lei no 9.514/97. Inversão da cláusula penal. Possibilidade. Inteligência do tema 971 do C. STJ. Rescisão por mora da vendedora. Culpa exclusiva da ré. Restituição imediata de todos os valores pagos. Não caracterização de ocorrência de força maior ou caso fortuito. Correta a sentença ao determinar devolução. Sentença mantida. Adoção do art. 252 do RITJ. RECURSO DESPROVIDO.